Tribunal: TJES
Processo: 5000059-75.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-75.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que nunca contratou com a requerida os serviços que deram causa à negativação. Informa, ainda, que nunca recebeu nenhum comunicado informando que seu nome seria negativado, nem mesmo tinha conhecimento do que deu causa a esta negativação. Juntou aos autos o comprovante da negativação, constando a data de inclusão em 09/03/2021.

Nas razões recursais, a Recorrente, em ID 3011306, sustenta que, por mais que a autora alegue o desconhecimento, no ato da instalação dos equipamentos, foi solicitada a apresentação dos seus documentos de identificação originais, os quais foram devidamente apresentados pela mesma e que as mensalidades de agosto de 2019 a setembro de 2020 foram adimplidas normalmente. Ainda, alega que seria necessária a produção de prova pericial e a consequente incompetência dos Juizados Especiais. Por fim, defendeu a inexistência de danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer elementos que comprovem ter a autora solicitado os serviços da requerida.

Inclusive, os documentos acostados ao ID
3011285
pelo réu, referente ao contrato de serviço discutido, sequer estão assinados pela Recorrida, de modo que não há prova da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a justificativa para a negativação realizada.

Ainda, vale destacar que apenas na via recursal a Recorrente traz a tese de que as mensalidades de agosto de 2019 a setembro de 2020 foram adimplidas normalmente pela Recorrida (ID 3011306, fl. 5), fato que, tese, daria a impressão de regularidade do contrato. Entretanto, além de extemporânea a alegação, tal circunstância não afasta a possibilidade de contratação fraudulenta dos serviços em nome da autora por terceiro.

Neste sentido, destaco que, em sede recursal, é vedada a inovação das razões apresentadas até então nos autos, considerando os
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação. Assim, tal assertiva, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, não é possível ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Por fim, no que tange aos danos morais, também sem retoques o entendimento da juíza sentenciante, como bem fundamentado,
in verbis
:

“Eis que comprovada a responsabilidade civil da empresa requerida ao negativar o nome da autora, necessário a fixação da quantia em relação ao dano moral afirmado, cujo arbitramento dar-se-á atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A reparação do dano moral possui fins: compensatório - proporcional à lesão sofrida pelo ofendido - e punitivo - de caráter inibitório. Assim, a indenização fixada judicialmente será estabelecida conforme análise do sofrimento do lesado, a gravidade e repercussão da ofensa, além da intensidade da culpa ou dolo do responsável e de sua situação financeira. Dessa forma, referidos pressupostos, aliados à fixação de valor pecuniário à indenização, objetivam uma dupla finalidade reparatória, no escopo de desestimular práticas dessa natureza.”

Dessa forma, registro que o valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.